Tribunal: TJSP
Processo: 2179258-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO C.C. COBRANÇA - REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 MESES DE ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/91- DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179258-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante EDNA DE
OLIVEIRA, é agravado GESTORA ESPORTIVA BRUSQUE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179258-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2179258-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Edna de Oliveira
AGRAVADA(O)(S): Gestora Esporte Brusque Eireli
COMARCA: Suzano 3a Vara Cível
Voto n.o 35011
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
-
DESPEJO
C.C.
COBRANÇA
-
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
SEM
A
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 MESES
DE ALUGUEL
IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO
PREVISTO NO ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/91-
DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
26, que tem o seguinte teor:
“O pedido de liminar encontra fundamento diante da ausência de
garantias, considerando não ter sido depositada a caução. Assim, defiro o
pedido de liminar para desocupação em quinze dias, sob pena de despejo
coercitivo. Contudo, deverá o autor, primeiramente, depositar em caução
o valor equivalente a três meses de aluguel, nos moldes do § 1° do artigo
59 da Lei 8.245/91. Cite-se a parte requerida para apresentar defesa em 15
dias, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações do autor.”
Alvo de embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Sustenta a agravante que não possui condições financeiras para prestar
a caução legal, tendo em vista ser pessoa idosa e aposentada; que a justiça gratuita
lhe foi deferida; que é cabível a aplicação do disposto no artigo 300, §1o, do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179258-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a reforma da decisão.
O efeito ativo foi indeferido (fls. 62).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo c.c cobrança ajuizada pela agravante, na
qual requereu a concessão liminar diante da ausência de garantia no contrato de
locação, pois a locatária emitiu cheque de R$ 9.100,00 sem a assinatura do emitente,
impossibilitando a compensação bancária.
No caso, pretende a locadora o deferimento da desocupação do imóvel
locado com a dispensa da prestação de caução, uma vez que é hipossuficiente e não
possui condições de arcar com o depósito determinado. No entanto, tal pretensão não
pode ser acolhida, pois a prestação de caução é requisito para a concessão da medida
liminar, tendo em vista que se trata de uma medida de contracautela e serve para
garantir eventual ressarcimento de dano sofrido pelo locatário em caso de insucesso
da demanda.
Neste sentido, julgados desta Câmara:
"Locação de imóvel. Deferimento de liminar em ação de despejo,
mediante caução no valor equivalente a três alugueres mensais.
Dispensa de caução. Impossibilidade. Recurso improvido.” (AI
2071749-53.2017.8.26.0000; Rel. Des. Walter Cesar Exner)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO REQUERIMENTO
DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179258-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3 MESES DE ALUGUEL IMPOSSIBILIDADE REQUISITO
PREVISTO NO ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/91
LIMINAR INDEFERIDA. Agravo de Instrumento improvido.” (AI
2274209- 97.2015.8.26.0000; deste relator).
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator